Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009184-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (AGRAVANTE), MAGNA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 025.828.931-70 (AGRAVADO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009184-77.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/2001 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta devida a inversão do ônus da prova, quando não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal e, portanto, inaplicável à espécie o art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009184-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

AGRAVADO: MAGNA BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lucineide Pereira de Queiroz
, de decisão que na ação de Locupletamento Ilício ajuizada por
Magna Batista dos Santos
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Explica que a decisão agravada determinou que o ônus da prova quanto à agiotagem seja por ela suportado, sob o fundamento de não haver verossimilhança nas alegações, o que não autoriza a incidência da Medida Provisória 2.172-32/2001, art. 3o.

Sustenta que não há como provar fato negativo quanto à agiotagem, mas que no cheque restou gravado no verso o percentual de 3%, a sugerir a cobrança de juros. Complementa que houve a transferência do valor de R$ 50.000,00, quando o cheque foi emitido na quantia de R$ 61.400,00, o que revela a cobrança de juros usurários.

Realça que há elementos suficientes que indicam a agiotagem.

Requer a concessão da liminar a fim de deferir o pedido de inversão do ônus da prova.

Liminar indeferida (id 165987699).

Contraminuta (id 168246161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009184-77.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

recurso é de decisão que na ação de Locupletamento Ilício ajuizada por Magna Batista dos Santos, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova postulado pela requerida, ora agravante.

Trata-se “Ação de Locupletamento Ilícito” ajuizada por Magna Batista dos Santos, na qual alega ser credora de Lucineide Pereira Queiroz, da quantia de R$ 61.400,00, representado por um cheque emitido em 28 de julho de 2020.

Em sede de contestação, a agravante sustentou se tratar de ato ilício, fruto de agiotagem, de maneira que requereu, nos termos da Medida Provisória 2.172-32/2001, a inversão do ônus da prova para comprovar a origem da ilicitude, o que foi indeferido, como consignado:
“
Levando-se isto em consideração, não verifico a presença dos requisitos legais para inversão do ônus probatório, considerando que há apenas as alegações da requerida em sua contestação, desacompanhada de qualquer evidência que justifique a imputação ao credor de provar”.

Pois bem. A Medida Provisória 2.172-32/2001, em seu artigo 3o dispõe sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova nas ações que visem a declaração de nulidade de estipulações,
verbis
:

“Art. 3o. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.

Contudo, para que tal inversão ocorra, não basta afirmar a ocorrência da agiotagem e juros abusivos para fazer valer a exceção da lei, mas devem ser apresentados indícios eficientes sobre a referida prática ilícita.

No caso, a princípio, não há controvérsia quanto a emissão do cheque objeto da cobrança, vale dizer, a requerida agravante não nega sua emissão. De outro lado, apesar de afirmar a prática de mútuo com cobrança de juros abusivos, nada consta a respeito. Aliás, nenhum documento foi juntado pela ora agravante, nem mesmo cálculo da eventual cobrança de encargos ilegais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM RESPALDO NA MEDIDA PROVISÓRIA No. 2.173-32/01 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM E JUROS USURÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a inversão do ônus da prova fundamentado no art. 3o da Medida Provisória no. 2.173-32/01 exige indícios da verossimilhança das alegações relacionadas à prática de agiotagem, situação não demonstrada no presente caso.

(N.U 1018363-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Nessa linha de entendimento, os Tribunais:

“Ação de execução convertida em
ação monitória
– Cheques prescritos – Embargos monitórios julgados improcedentes. Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado do mérito – Precedente do STJ – Preliminar rejeitada. Ação monitória – Cheque prescrito é título bastante para instruir ação monitória, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC e súmula 299 do STJ) –
Alegação de prática de agiotagem alegada de forma genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários – Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 3o, da MP no 2172-32/01 – Falta de prova do pagamento da dívida pela devedora embargante
– Sentença mantida – Recurso negado.”
(TJSP; Apelação Cível 1021155-48.2020.8.26.0032; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. Para que se aplique a inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória 2.172-32/2001, necessária a demonstração da verossimilhança das alegações de agiotagem, nos moldes do artigo 3o do referido dispositivo legal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.090159-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020)

Desta feita, incompatível a inversão do ônus da prova, quando não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal e, portanto, inaplicável à espécie o art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023